Tribunal: TJDFT
Processo: 0723484-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723484-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GETULIO DE CARVALHO AIRES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Nada a prover quanto a petição de ID 27917779. O descumprimento da liminar deve ser levado primeiramente ao conhecemento do juízo de origem, a quem cabe conduzir o processo, sob pena de supressão de instância. Consoante o disposto na decisão registrada sob ID 27537709, suspenda-se o andamento do recurso, conforme determinado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.872.441/SP (Tema 1.085). Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator